Tribunal: TJDFT
Processo: 0721513-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0721513-16.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLANETA BIJU LEANDRA LTDA - ME AGRAVADO: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 17486226) interposto por PLANETA BIJU LEANDRA LTDA - ME contra a r. decisão proferida pelo douto Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de despejo proposta por VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A em desfavor do agravante, deferiu a liminar para determinar a desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da citação e intimação, independente da juntada do mandado nos autos. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 55816608 – autos de referência): Trata-se de pedido de despejo fundado no disposto no art. 59, § 1o, inciso VIII, da Lei 8.245/1991. Por força legal, cabível no caso concreto a concessão de liminar "initio litis" destinada à desocupação do imóvel, condicionada à prestação de caução. Julgo, pois, ocorrentes os pressupostos legais necessários à concessão da liminar requerida, pelo que a DEFIRO, para determinar a desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da citação e intimação, independentemente da juntada do mandado aos autos. Condiciono, entretanto, a execução da medida ao depósito de caução no valor equivalente a 3 (três) aluguéis mensais. Não é caso de aceitar o débito locatício, não havendo motivos para reflexibilizar a exigência legal, pois a parte autora possui lastro financeiro e a ação de despejo decorre de denuncia vazia e não falta de pagamento. Vindo o depósito da caução no prazo de 15 dias, cite(m)-se e intime(m) a(s) parte (s) requerida(s) do teor da presente decisão, e para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Faça-se constar no mandado as advertências estabelecidas no § 3o, do art. 59 da Lei de Locação. Advirta(m)-se o(as) Réu(és) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Inconformada, assevera a recorrente estar passando por dificuldades financeiras em razão da pandemia instalada no Brasil e no mundo, em decorrência da proliferação do vírus COVID-19, motivo pelo qual requer, inicialmente, o deferimento da justiça gratuita. Busca a nulidade da cláusula de eleição de foro, eis que as partes estão localizadas em Luziânia-GO, a aplicação dos princípios da boa fé objetiva e da função social do contrato. Informa ter direito à retenção das benfeitorias realizadas na loja, a teor do art. 35 da Lei de Locações. Pretende, por isso, a concessão do efeito suspensivo e posterior reforma da r. decisão. É o relato do essencial. A agravante pugnou pela concessão da justiça gratuita, alegando não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais. Todavia, não apresentou documentos necessários para a comprovação da condição de miserabilidade jurídica, tendo juntado, apenas, declaração de faturamento assinada pelo seu contador (ID 17486240), o que, por si só, não se presta a demonstrar dificuldades econômicas. Desse modo, a recorrente deverá trazer aos autos prova de seus rendimentos, a saber, os livros eletrônicos enviados ao fisco federal e estadual, a fim de oportunizar a aferição acerca da alegada hipossuficiência econômica. Intime-se. Brasília, 9 de julho de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador